Tribunal: TJBA
Processo: 8026214-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026214-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE GERMINIO PEREIRA VEIGA e outros Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, AMANDA DE CARVALHO GONZAGA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO PERSONALÍSSIMO QUE SE TRANSMITE AOS HERDEIROS QUANDO JÁ CONSOLIDADO EM VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA E ABUSIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Regorafenibe a paciente com câncer, e condenou a operadora de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O autor faleceu no curso da lide, após o cumprimento da liminar e antes da prolação da sentença. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) se o falecimento do autor, ocorrido após o cumprimento da tutela de urgência, resulta na perda superveniente do objeto da ação, inclusive em relação ao pedido de danos morais; (ii) se a negativa de cobertura do medicamento Regorafenibe, sob o argumento de uso off-label e ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) da ANS, configura ato ilícito e gera dever de indenizar por danos morais; (iii) se o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios foram arbitrados de forma justa e razoável. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de fazer de fornecimento do medicamento se extinguiu com o falecimento do paciente. O pedido de indenização por dano moral, consolidado em vida do paciente, transmite-se a seu espólio, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento essencial ao tratamento oncológico, mesmo que para uso off-label, é abusiva e injustificada. A escolha do tratamento mais adequado compete exclusivamente ao médico assistente, não cabendo à operadora imiscuir-se na terapêutica. A negativa de cobertura para tratamento de doença coberta gera dano moral presumido, por agravar a angústia e o sofrimento do paciente. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal. A majoração da verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atende aos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. DISPOSITIVO E TESE Recursos de Apelação simultâneos não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026214-34.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE GERMINIO PEREIRA VEIGA e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos simultâneos, nos termos do voto do relator.